Tribunal: TJMT
Processo: 1036947-95.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036947-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (APELANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GERADA. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. ERROR IN JUDICANDO NA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por empresa consumidora de energia contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização, ao fundamento de que não restou comprovado pedido de compensação de energia no prazo regulamentar, mesmo reconhecida a revelia da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a causa de pedir envolvia apenas a compensação de energia entre unidades consumidoras ou também a alegada omissão da concessionária em prestar informações adequadas sobre o funcionamento do Sistema de ompensação de Energia Elétrica (SCEE);
(ii) se é cabível o reconhecimento do direito à apuração de créditos de energia não compensados, diante da ausência de orientação clara ao consumidor;
(iii) se a sentença incorreu em erro de compreensão da controvérsia jurídica.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que a controvérsia não se restringe à mera compensação de energia entre unidades, mas abrange o dever de informação da concessionária sobre os mecanismos do SCEE, o qual não foi adequadamente cumprido.

4. A sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar a causa de pedir relativa à falha na prestação do serviço de informação, essencial à efetiva compensação do excedente energético.

5. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 manteve a sistemática da compensação e impôs deveres claros à distribuidora, inclusive quanto ao faturamento, à apuração de excedentes e à geração de créditos, o que reforça a tese da parte apelante.

6. Reconhece-se, assim, a necessidade de reforma da sentença, com retorno dos autos à fase de liquidação, para apuração de eventuais créditos de energia da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Reforma da sentença para determinar a apuração, em liquidação, dos créditos de energia decorrentes do excedente produzido pela parte autora, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1.
A concessionária de energia tem o dever de prestar informações claras, precisas e adequadas ao consumidor sobre o funcionamento do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), conforme previsto na regulação da ANEEL.

2.
A distribuidora deve apurar o montante de energia ativa consumido da rede, o montante de energia ativa injetado na rede pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, bem como o excedente de energia a cada ciclo de faturamento e para cada posto tarifário
. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)
."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1036947-95.2021.8.11.0041

APELANTE: LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Colenda câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOTUS IMPORT CENTRO DE RESTAURAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME
contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão da sentença proferida nos autos do processo no 1036947-95.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos autorais, a rigor, fixou os honorários e custas processuais em 10% (dez por cento) sobre o valor
o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que a sentença recorrida se baseou em uma interpretação equivocada dos fatos e do pedido formulado na petição inicial, defendendo que a

magistrada não compreendeu corretamente a demanda
, tratando a ação como um pedido de compensação de créditos de energia para outra unidade consumidora, quando na realidade a questão central diz respeito à falha na prestação de informações por parte da apelada.

Assevera que não houve fornecimento das
informações adequadas sobre o sistema de compensação de créditos
, em descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

Pontua
a apelante que esta acumulou um crédito de mais de 16.000 kWh de energia, mas foi impedida de utilizá-lo em outras unidades consumidoras cadastradas
, devido a uma cláusula contratual imposta unilateralmente pela apelada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento recursal para cassar a decisão singular.

Preparo recolhido – Id. 272978406.

Foram ofertadas as contrarrazões no Id. 272978410, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOTUS IMPORT CENTRO DE RESTAURAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - ME
contra
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em razão da sentença proferida nos autos do processo no 1036947-95.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

A parte apelante argumenta que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau contém falhas de julgamento e impõe obrigações de forma desproporcional à consumidora, desconsiderando aspectos relevantes da legislação consumerista e da relação contratual existente entre as partes.

Sustenta que a decisão merece reforma em sua integralidade, uma vez que houve erro na compreensão dos fatos e da demanda apresentada.

A decisão recorrida reconheceu a revelia da parte apelada e entendeu que a compensação do excedente de energia produzida está regulamentada pelo artigo 7o da Resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

No entanto, a sentença concluiu pela improcedência dos pedidos da apelante, sob o fundamento de que não houve comprovação da solicitação de compensação de energia dentro do prazo regulamentar de 60 (sessenta) dias.

Todavia, ao analisar os autos,
verifico que a r. sentença merece reforma
.

A tese central sustentada pela apelante — e que, de fato, se comprova dos autos — é de que
não se trata de simples pedido de compensação entre unidades consumidoras
, mas sim de
reclamação pela ausência de informações claras, precisas e adequadas
por parte da concessionária de energia, ora apelada,
sobre o funcionamento do sistema de compensação de créditos de energia elétrica
.

Nesse ponto, tem razão a apelante ao afirmar que a sentença incorreu em
erro de compreensão da causa de pedir
, o que compromete sua validade.

Com efeito,
a regulação no 482, de 17 de abril de 2012 foi revogada pela Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 1.059, de 7 de fevereiro de 2023 que
aprimora as regras para a conexão e o faturamento de centrais de micro e mini geração em sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como as regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica; altera as Resoluções Normativas no 920, de 23 de fevereiro de 2021, 956, de 7 de dezembro de 2021, 1.000, de 7 de dezembro de 2021, 1009, de 22 de março de 2022, e dá outras providências
, entretanto, no essencial, manteve as disposições acerca da micro ou mini geração de energia, observado que a distribuidora terá até 1o de junho de 2023 para implementar as alterações:

“Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:

[...]

XVI-A -
energia compensada: energia elétrica ativa consumida da rede e compensada pela energia elétrica ativa injetada, pelo excedente de energia e pelo crédito de energia utilizados no faturamento de unidade consumidora participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica
, limitada ao montante de energia consumida da rede no ciclo de faturamento; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

XVII-A -
excedente de energia: diferença positiva entre a energia elétrica ativa injetada e a energia elétrica ativa consumida por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída
, apurada por posto tarifário a cada ciclo de faturamento, exceto para o caso de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída ou geração compartilhada, em que o excedente de energia pode ser toda a energia gerada ou a injetada na rede de distribuição pela central geradora, a critério do titular da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

[...]

Art. 655-G. No faturamento da unidade consumidora integrante do SCEE, a distribuidora deve observar os procedimentos descritos nesta Seção e na Seção IV, sem prejuízo do previsto nos Capítulos VII a X do Título I. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 1o O faturamento no SCEE da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, considerando a energia elétrica ativa compensada, deve ocorrer a partir do ciclo subsequente à realização da vistoria e instalação ou adequação do sistema de medição. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 2o
A distribuidora deve apurar o montante de energia ativa consumido da rede, o montante de energia ativa injetado na rede pela unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, bem como o excedente de energia a cada ciclo de faturamento e para cada posto tarifário
. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o O excedente de energia de um posto tarifário deve ser primeiramente alocado em outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que injetou a energia, e, posteriormente, ele somente pode ser alocado: (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

I - na mesma unidade consumidora que injetou a energia, para ser utilizado em ciclos de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

§ 5o Caso o excedente de energia ou o crédito de energia sejam utilizados em postos tarifários distintos da injeção de energia correspondente, deve-se observar a relação entre o componente tarifário TE Energia do posto em que a energia foi injetada e o do posto em que foi alocada, aplicáveis à unidade consumidora que os recebeu, observado o Submódulo 7.1 dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 6o Caso a geração tenha ocorrido em unidade consumidora enquadrada na modalidade tarifária convencional, nos termos do art. 211, o excedente de energia deve ser considerado como geração em período fora de ponta caso seja alocado em outra unidade consumidora com modalidade tarifária horária. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 7o Caso a geração tenha ocorrido em unidade consumidora enquadrada na modalidade tarifária horária, nos termos dos arts. 212 a 214, o excedente de energia deve ser considerado como geração na modalidade tarifária convencional caso seja alocado em outra unidade consumidora nesta modalidade, independente do posto tarifário em que foi gerado. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 8o Para unidade consumidora participante do SCEE, a aplicação das regras de faturamento previstas na Seção IV deste Capítulo deve ocorrer antes da aplicação de eventuais benefícios tarifários a que o consumidor tiver direito. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 9o Para fins de compensação, os créditos de energia mais antigos devem ser utilizados prioritariamente. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)”

Assim sendo, verifica-se que a parte autora possui direito a possível crédito junto à concessionaria apelada, entretanto, a sentença singular não avidou tal ponto.

Além disso,
não há que falar em ausência de interesse de agir, porquanto a empresa autora ingressou com reclamação, sendo assim respondido:

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de apurar, em liquidação de sentença, eventual direito à compensação dos créditos de energia produzidos.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025